Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-74.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000091-74.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. Advogada: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES APELADO: MLC TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO OBJETO DA DEMANDA. AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE PRÊMIOS DE SEGURO INADIMPLIDOS. ERRO MATERIAL INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, III, E ART. 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000091-74.2018.8.05.0044, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Salvador/Ba, data registrada no sistema.